Tribunal: TJMT
Processo: 0014717-04.2014.8.11.0015
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-08-07
Data de publicação: 2020-08-07

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
COMARCA DE CUIABÁ
Primeira Turma Recursal Temporária
Dr. Sebastião de Arruda Almeida – Juiz de Direito/Relator
Recurso de Apelação n.o 0014717-04.2014.8.11.0015
Parte Recorrente (s): I.C. MOREIRA EIRELI - ME
Parte Recorrida (s): MUNICIPIO DE SINOP
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso de Apelação tirado contra sentença proferida pelo Juízo da Sexta Vara da Fazenda Pública da Comarca de Sinop,
O eminente Relator primário do presente recurso, em judiciosa decisão lançada nos autos, declinou da competência jurisdicional em favor desta Turma Recursal estadual, para o processamento e julgamento recursal.
Registro que, tão logo distribuído o presente recurso apelatório, foi incluído na pauta de julgamento deste Colegiado, porém, foi retirado em razão da disposição contida na Lei n.o 12.153/09, que, em seu art. 5.o, inc. I, delimita que somente as microempresas e empresas de pequeno porte podem residir em sede de Juizado Especial da Fazenda Pública, senão vejamos:
Art. 5o Podem ser partes no Juizado Especial da Fazenda Pública:
I – como autores, as pessoas físicas e as microempresas e empresas de pequeno porte, assim definidas na Lei Complementar no 123, de 14 de dezembro de 2006;
Ocorre que a empresa ora recorrente não se enquadra na moldura jurídico-fiscal acima normatizada, pois se trata de empresa individual de responsabilidade limitada (EIRELI) o que torna inviabilizada a competência jurisdicional deste Segmento da Justiça estadual (Juizado Especial da Fazenda Pública).
Além disso, há de se pontuar, também, que o recurso apelatório aqui mencionado diz respeito a desafio de sentença proferida eação de mandado de segurança, demanda excluída do raio jurisdicional do Juizado Especial da Fazenda Pública estadual, como delineia o art. 2.o, parágrafo 1.o, inc. I, da mencionada Lei Regedora desse Sistema, senão vejamos:
Art. 2o (...)
§ 1o Não se incluem na competência do Juizado Especial da Fazenda Pública:
I – as ações de mandado de segurança, de desapropriação, de divisão e demarcação, populares, por improbidade administrativa, execuções fiscais e as demandas sobre direitos ou interesses difusos e coletivos;
Desse modo, e sem qualquer embargo pessoal ao entendimento da ilustre Relatora primária, entendo oportuno o retorno do presente recurso à Sua Excelência, a fim de que possa reavaliar o aspecto jurídico-processual em destaque, para a estabilização da competência jurisdicional.
Tomem-se as demais providências de estilo.
Dr. Sebastião de Arruda Almeida
Juiz de Direito/Relator